Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PROVA INSUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DOLO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de perseguição contra mulher por razões do sexo feminino, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Da valoração do conjunto probatório, não se pode extrair que as condutas praticadas pelo acusado se amoldam, objetiva e subjetivamente, ao crime que lhe foi imputado.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter incólume a sentença que absolveu o réu da prática do crime tipificado no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006 (perseguição contra mulher por razões do sexo feminino, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.